Tribunal: TJES
Processo: 0001182-35.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41). PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA AGRAVAR A PENA. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), ambos sob a égide da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-se pena de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e indenização de R$ 5.000,00 em favor da vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato;
(ii) examinar a validade da pena fixada exclusivamente em multa, à luz da vedação do art. 17 da Lei Maria da Penha;
(iii) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelos depoimentos da vítima, corroborados pelos registros policiais e pelas provas orais colhidas em juízo, suficientes para embasar o juízo condenatório.

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume valor probatório diferenciado, dada sua condição de vulnerabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022) e o “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” do CNJ (Portaria n.º 27/2021).

5. O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva execução da ameaça, bastando que a vítima experimente temor.

6. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, pois é própria de conduta que não deixa vestígios, bastando prova oral robusta.

7. A imposição isolada de pena de multa contraria o entendimento do STJ no Tema 1.189, que veda a aplicação exclusiva de multa nos crimes de violência doméstica; todavia, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
impede a modificação da pena em recurso exclusivo da defesa.

8. A fixação de indenização por dano moral encontra amparo no Tema 983 do STJ, segundo o qual, nos casos de violência doméstica, o dano moral decorre
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, bastando o pedido expresso.

9. As ofensas físicas e morais praticadas pelo réu violaram a dignidade da vítima enquanto mulher, configurando abalo à sua integridade psíquica e honra subjetiva, o que legitima a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com o conjunto fático.

2. O crime de ameaça consuma-se com a manifestação de intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o intento de concretização.

3. A contravenção de vias de fato não exige exame de corpo de delito, bastando prova testemunhal firme.

4. É vedada a imposição exclusiva de multa em crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, mas não se admite sua revisão em recurso exclusivo da defesa.

5. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CP, art. 147; Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 21; Lei n.º 11.340/2006, arts. 17 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; STJ, Tema Repetitivo n.º 983; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.189.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001182-35.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELCIMAR CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41). PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA AGRAVAR A PENA. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), ambos sob a égide da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-se pena de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e indenização de R$ 5.000,00 em favor da vítima. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato;
(ii) examinar a validade da pena fixada exclusivamente em multa, à luz da vedação do art. 17 da Lei Maria da Penha;
(iii) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelos depoimentos da vítima, corroborados pelos registros policiais e pelas provas orais colhidas em juízo, suficientes para embasar o juízo condenatório.

4. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume valor probatório diferenciado, dada sua condição de vulnerabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022) e o “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero” do CNJ (Portaria n.º 27/2021).

5. O crime de ameaça consuma-se com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, independentemente da efetiva execução da ameaça, bastando que a vítima experimente temor.

6. A contravenção penal de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, pois é própria de conduta que não deixa vestígios, bastando prova oral robusta.

7. A imposição isolada de pena de multa contraria o entendimento do STJ no Tema 1.189, que veda a aplicação exclusiva de multa nos crimes de violência doméstica; todavia, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
impede a modificação da pena em recurso exclusivo da defesa.

8. A fixação de indenização por dano moral encontra amparo no Tema 983 do STJ, segundo o qual, nos casos de violência doméstica, o dano moral decorre
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, bastando o pedido expresso.

9. As ofensas físicas e morais praticadas pelo réu violaram a dignidade da vítima enquanto mulher, configurando abalo à sua integridade psíquica e honra subjetiva, o que legitima a condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com o conjunto fático.

2. O crime de ameaça consuma-se com a manifestação de intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o intento de concretização.

3. A contravenção de vias de fato não exige exame de corpo de delito, bastando prova testemunhal firme.

4. É vedada a imposição exclusiva de multa em crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha, mas não se admite sua revisão em recurso exclusivo da defesa.

5. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CP, art. 147; Decreto-Lei n.º 3.688/41, art. 21; Lei n.º 11.340/2006, arts. 17 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/09/2022; STJ, Tema Repetitivo n.º 983; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.189.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GELCIMAR CARLOS DA SILVA
em face da Sentença constante do id 14964787, proferida Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, bem como da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Razões recursais apresentadas no id 15253577, nas quais a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação do apelante quanto à prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato e, subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (id 15362514), para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 15620904).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GELCIMAR CARLOS DA SILVA
em face da Sentença proferida Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, bem como da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto Lei n.º 3.688/41, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena total de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação do apelante quanto à prática do delito de ameaça e da contravenção penal de vias de fato e, subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante se extrai dos autos, a inicial acusatória narra, em síntese, que em data não precisada, por volta das 10h30, na Rua José Vieira Milagres, nº 25, Bairro Rosário II, Baixo Guandu/ES, o acusado, valendo-se da relação íntima de afeto que mantinha com a vítima, sua ex-esposa, invadiu e permaneceu na residência desta contra sua vontade expressa, sob o pretexto de visitar os filhos do casal.

Consta, ainda, que no interior do imóvel, deu início a acalorada discussão, durante a qual cuspiu e desferiu um tapa no rosto da vítima, agressão que não deixou marcas ou vestígios aparentes.

Na sequência, movido por ciúmes do novo relacionamento da ofendida e inconformado com cobranças relativas ao pagamento da pensão alimentícia dos filhos, o denunciado ameaçou matá-la, afirmando que tiraria a vida dela e de qualquer pessoa que estivesse em sua casa, caso viesse a levar outro homem para o local.

Tecidas tais considerações, analisando detidamente os autos, tenho que as provas produzidas são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato.

Explico.

A materialidade do delito de ameaça, bem como da contravenção penal de vias de fato, e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Inquérito Policial (id 14964359), Boletim Unificado (id 14964359 - fls. 04/07), declarações inquisitoriais da vítima e pela prova oral colhida em juízo, elementos suficientes e capazes de atestar a prática das condutas atribuídas ao apelante.

Em depoimento prestado em Juízo, a vítima afirmou que, após o divórcio, o acusado passou a morar próximo à sua residência e a procurá-la com frequência sob o pretexto de ver os filhos, insistindo em visitas diárias apesar de ela ter informado que já havia um novo namorado.

Narrou que, em um feriado, ele esperou o pai dela sair de casa, pulou para a garagem inferior e passou a bater na porta e a gritar para ver as crianças e ao pedir para ele ir embora, o acusado iniciou uma sequência de insultos, chamando-a de “piranha, vagabunda e demônio”, cuspiu nela, empurrou-a e, quando ela abriu o portão, ele lhe deu um tapa e puxou seus cabelos.

Antes de ir embora de carro, ameaçou-a dizendo que se o pai dela não saísse da casa, voltaria e os mataria. Informou que tentou registrar o fato na delegacia, mas esta encontrava-se fechada por conta do feriado.

Registra-se que, no que se refere ao tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal, este se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça.

Nesse prisma, entendo que a prática do crime em questão se encontra satisfatoriamente demonstrada, não havendo que se falar em insuficiência de prova.

Outrossim, é cediço que, em casos como o presente, deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade, sendo certo que
, tanto na doutrina quanto na jurisprudência é pacífico o entendimento de que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, ainda, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

No que tange à contravenção penal de vias de fato, como é cediço, prescinde de exame de corpo de delito para sua comprovação, na medida em que é próprio de sua natureza não deixar vestígios, bastando em casos tais a prova oral robusta para sua comprovação.

Dessa forma, em que pese a alegação de ausência de prova apta a embasar a condenação do apelante, conforme argumentado, a prática do crime e da contravenção penal apurados nos autos, encontram-se satisfatoriamente demonstradas.

Com efeito, não é o caso de acolher a tese absolutória, devendo ser mantida a condenação do recorrente consoante deliberado pelo Juízo primevo.

No que tange à pena fixada, embora esta tenha sido estabelecida na modalidade de multa, em aparente desconformidade com o entendimento firmado no Tema 1.189 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a vedação constante do art. 17 da Lei n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado
”, deve a referida reprimenda ser mantida em virtude da interposição de recurso exclusivamente defensivo, incidindo, portanto, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, que impede o agravamento da situação do réu na ausência de irresignação ministerial.

Por fim, no que tange à condenação em danos morais,
registra-se que a conceituação do dano moral, Cristiano Chaves de Faria, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto apontam que pode ser definido como “uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela” sendo que qualquer “ofensa a um bem jurídico da personalidade é séria e, se, objetivamente constatada, caracterizará o dano moral” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – 3. ed. rev, atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 933).

No caso sob exame, verifico que a autora suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais.

Com efeito, a conduta do réu demonstra desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade, exsurgindo, assim, o dever do réu de indenizar a ofendida pelos danos morais sofridos.

Assim, considerando que a situação em apreço está submetida aos ditames da Lei Maria da Penha, amolda-se à orientação prevista em precedente vinculante originado no c. STJ que, em sede de recurso repetitivo, assentou o
Tema 983
, no qual ficou estabelecido que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral "
in re ipsa
", de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima foi abalada.

Dessa forma, entendo que a condenação em reparação mínima pelos danos morais é acertada, havendo ainda a possibilidade legal da vítima requerer posteriormente a complementação que entender cabível junto ao juízo cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.